Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716651-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI APELADO: PEDRO FRANCISCO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli em face da r. sentença (ID 20467911) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Pedro Francisco Nunes em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais. A Apelação do Réu (ID 20467923), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, determinei à parte Recorrente que comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do Apelante (ID 20954100). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator